Tribunal: TJSP
Processo: 1014733-30.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de consignação em pagamento – Sentença de parcial procedência – Recurso da autora – Pretensão que visa ao afastamento de saldo remanescente reconhecido no feito, bem como alteração do ônus da sucumbência – Não acolhimento – Depósito em saldo insuficiente – Quantum não acrescido de multa contratual mantida em sede de julgamento arbitral – Vínculo obrigacional que não se

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de consignação em pagamento – Sentença de parcial procedência – Recurso da autora – Pretensão que visa ao afastamento de saldo remanescente reconhecido no feito, bem como alteração do ônus da sucumbência – Não acolhimento – Depósito em saldo insuficiente – Quantum não acrescido de multa contratual mantida em sede de julgamento arbitral – Vínculo obrigacional que não se extinguiu com o depósito parcial – Improcedência reconhecida – Ônus da sucumbência que deve ser suportado pela autora – Entendimento do C. STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp. 1108058/DF) – Sentença mantida – Recurso da autora desprovido, com majoração de honorários.